Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-73.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. ACOMPANHAMENTO ADEQUADO JÁ GARANTIDO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposta por menor portador de Transtorno do Espectro Autista – nível 3, representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de disponibilização de monitor exclusivo no ambiente escolar e não conheceu do pleito indenizatório. O apelante sustenta violação ao direito fundamental à educação inclusiva e requer a reforma da sentença para determinar o acompanhamento individualizado durante todo o período letivo.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o direito à educação inclusiva assegura, de modo automático, o fornecimento de monitor exclusivo ao aluno com deficiência, ou se a exigência desse acompanhamento depende de comprovação técnica de sua imprescindibilidade.
III. Razões de decidir.
3. O direito à educação inclusiva não implica, de forma automática, a obrigatoriedade de designação de monitor exclusivo, cabendo ao Poder Público garantir atendimento educacional especializado segundo avaliação pedagógica e multidisciplinar.
4. Consta dos autos que o estudante está matriculado em classe especial regular, com apenas outro aluno com TEA, e é assistido por Educadora Social Voluntária responsável pelo apoio em atividades de alimentação e higienização. O estudo de caso não apontou necessidade de acompanhamento exclusivo.
5. A atuação judicial não pode substituir o juízo técnico da Administração, inexistindo omissão ou inadequação no atendimento prestado. A sentença observou corretamente os limites do princípio da separação dos Poderes e da reserva do possível. O acompanhamento fornecido satisfaz o dever estatal de assegurar a inclusão escolar e o apoio especializado previsto na legislação educacional.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese: O direito à educação inclusiva impõe ao Estado o dever de ofertar atendimento especializado adequado às necessidades do aluno com deficiência, mas não assegura, de modo automático, o acompanhamento por monitor exclusivo, que depende de avaliação técnica que demonstre sua imprescindibilidade.